Tribunal: TCU
Processo: 035.055/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Ricardo Stefaniak contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Paulo Ricardo Stefaniak contra o Acórdão 13324/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Paulo Ricardo Stefaniak, concedendo-lhe registro; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.